Tribunal: TJPA
Processo: 0802525-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802525-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: JERSON DA COSTA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PRAINHA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada, sobretudo, na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL INTENTADA CONTRA O COACTO – INEXISTÊNCIA. A ação penal em trâmite contra o paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar em desídia de sua parte, capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal, já tendo sido a exordial acusatória recebida, encontrando-se o feito atualmente aguardando apresentação de resposta à acusação. Constrangimento ilegal inexistente.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito de Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Igor Célio de Melo Dolzanis em favor de JERSON DA COSTA BEZERRA, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da CF e art. 648, VI, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 17/12/2023, tendo sido convertida em preventiva, sendo-lhe imputada a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, alegando, em síntese, encontrar-se carente de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como da decisão que manteve a medida extrema.

Alega, ainda, haver excesso de prazo para conclusão da ação penal que tramita contra si perante o juízo
a quo
, requerendo, a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que deneguei a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta na denúncia que,
verbis:

“(...) na madrugada do dia 17/12/2023, na “Festa do Laço” que ocorria no “Parque 03 Irmãs”, situado na Vila de Cupim, Zona Rural de Prainha/PA, o denunciado JERSON DA COSTA BEZERRA, de forma livre e consciente, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Genésio Rodrigues de Souza com disparos de arma de fogo.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima estavam participando da Festa do Laço. Durante a madrugada, o denunciado e a vítima começaram a discutir por motivos até então desconhecidos, momento em que o denunciado apontou a arma de fogo em direção à vítima e efetuou disparos, ao que a vítima ainda tentou se defender buscando travar luta corporal, no entanto, o denunciado continuou a realizar disparos, resultando, ao final, em ferimentos de projétil de arma de fogo que a atingiram no abdome, região dos flancos.

A vítima chegou a ser encaminhada ao Posto Médico, mas faleceu em virtude das lesões descritas no Laudo Cadavérico e croqui do corpo humano, que denotam a existência de dois ferimentos causados por projétil de arma de fogo nos flancos direito e esquerdo do abdome (ID nº 106569896 - Pág. 17/20).

(...)”

No tocante à ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como da decisão que manteve a medida extrema, impondo-se sua soltura, tem-se não merecerem reparos, pois conforme dito pela referida autoridade judicial nas aludidas decisões, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo, à garantia da ordem pública, mormente em virtude da gravidade concreta do delito, respaldada em elementos constantes dos autos, senão vejamos excerto do decreto preventivo exarado em 18/12/2023 (ID 18350831):

“(...)

Homologo flagrante, já que foram cumpridos todos os requisitos pré-comunizados no pote de processo penal, notadamente o fato de ter sido encontrado logo após o delito,
inclusive com possível objeto utilizado no pretenso delito
, o fato ainda está em investigação nesses casos de briga e de homicídio é necessário a autoridade policial verticalizar no estudo para saber realmente se houve homicídio ou não se existe alguma causa que isente o preso de pena,
mas até o momento o que se pode ver é que houve uma briga, tanto assim que o flagranteado encontra em seu corpo vários indícios da confusão no local público. Onde havia muita gente, imperioso identificar que não se preocupou em ficar escondido ou não ser visto pela população, pelo contrário,

a briga foi na presença de todos em que uma pessoa foi ceifada de sua existência,
tendo presentes também os requisitos para a conversão da prisão de flagrantes em prisão preventiva com base nos artigos 312 e seguintes com o CPP, razão pela qual homologo flagrante e converto a prisão em flagrante e prisão preventiva ficando flagranteado agora preso preventivamente à disposição da justiça até ulterior liberação.

(...)

Ratificando a decisão supra,

o
decisum
que manteve a medida extrema, em 25/01/2024, referiu que
“(...)
Os requisitos que ensejaram a prisão preventiva permanecem atuais
, pois a materialidade é certa, os indícios de autoria são razoáveis para o momento processual e
a garantia da ordem pública foi abalada pela circunstância como se deu os fatos (...)
”

Quanto ao alegado constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo por excesso de prazo para conclusão da ação penal contra si intentada, pois se encontra custodiado preventivamente desde o dia 17/12/2023, sem que haja a expectativa para o seu desfecho, tem-se que, das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, ao contrário do aduzido supra
,
a aludida ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo referido magistrado, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido, já tendo sido a exordial acusatória recebida, encontrando-se o feito atualmente aguardando apresentação de resposta à acusação.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/04/2024